Tribunal: STF
Processo: RE 90764
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
COMERCIAL. FALÊNCIA.
1) A FALÊNCIA REQUERIDA COM BASE NO ART. 1. DA RESPECTIVA LEI E
ELIDIDA PELO DEPOSITO EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 11, PARAGRAFO 2..
2) AO CREDOR QUE O SEJA EXCLUSIVAMENTE POR DIVIDA VENCIDA E EXIGIVEL
BASTA O REQUERIMENTO DO ART. 1. DA LEI DE FALÊNCIAS, NÃO  LHE
CABENDO O FUNDADO EM QUALQUER DOS CASOS DO ART. 2..
3) O DEPOSITO ELIDENTE DA FALÊNCIA ( ART. 11, PARAGRAFO 2..) TANTO
SERVE A ESSE PROPOSITO NO CASO DO ART. 1. QUANTO NOS DO ART. 2.,
EM SE TRATANDO DE REQUERENTE CREDOR.